Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726656-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRENO FURIERI PIGNATON CAMARGO DE AZEVEDO DECISÃO 1. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0719009-97.2021.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio dos valores pleiteados na petição inicial (R$ 7.740,00) nas contas bancárias de todos os réus (ID no 93976918). 2. Ante o disposto no art. 937, VIII do CPC e no art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 229656770). 3. Mantenha-se na 21a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 29538342). 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO